Tribunal: TJSP
Processo: 1501725-67.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, de objetos que se encontravam no interior de uma residência. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Placa do veículo indicada por testemunha ocular dos fatos. Prisão em flagrante de LUCAS na posse de parte dos bens. Prova oral e pericial. Silêncio na delegacia e negativa em juízo.

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, de objetos que se encontravam no interior de uma residência. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Placa do veículo indicada por testemunha ocular dos fatos. Prisão em flagrante de LUCAS na posse de parte dos bens. Prova oral e pericial. Silêncio na delegacia e negativa em juízo. Alegação de que apenas pegava uma carona com o segundo indivíduo, que logrou êxito em empreender fuga. Depoimento dos policiais e da vítima. Condenação mantida. Qualificadoras bem reconhecidas. REPRIMENDA. Réu que ostenta ao menos duas condenações anteriores transitadas em julgado. Erro material no dispositivo que favoreceu o réu. Non reformatio in pejus. Regime inicial fechado mantido. Apelo desprovido.